Tribunal: TJDFT
Processo: 0029427-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029427-14.2016.8.07.0001 RECORRENTE: OTÁVIO ROCHA MENEZES FILHO RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO VERBAL SEM INDICAÇÃO DE DATA CERTA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA REALIZAÇÃO DO ÚLTIMO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. De acordo com a teoria da actio nata, inserta no artigo 189 do Código Civil “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”. 2. Verificado que o contrato verbal de mútuo celebrado pelas partes não fixa prazo determinado de vencimento da dívida, mas estabelece que a quitação deveria ser promovida quando o devedor viesse a reunir condições financeiras para tanto, deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional, a data da realização do último pagamento parcial do débito. 3. Tratando-se de contrato verbal de mútuo, deve ser observado, para fins de cobrança, o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. 4. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a conclusão de que a autora emprestou ao réu a quantia apontada na inicial e não tendo sido apresentada qualquer prova de que a dívida foi integralmente quitada, mostra-se correto o acolhimento da pretensão de cobrança deduzida pela credora. 5. Recurso de Apelação conhecido e provido. Prescrição afastada. Pedido inicial julgado procedente. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 121, 125, e 592, inciso II, todos do Código Civil, sustentando a ausência de condição suspensiva da obrigação, a inaplicabilidade do prazo decenal de prescrição, e a aplicação da correção monetária a partir do término da condição suspensiva. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael Augusto Braga de Brito, OAB/DF 19.764. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 125 e 592, inciso II, ambos do Código Civil, Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rafael Augusto Braga de Brito, OAB/DF 19.764. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004